Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717864-11.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO JOSE DE MATOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETIVIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PATROCINADOR. CORRESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Não há incompetência absoluta da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria (RE 586453). O pedido de recomposição da reserva matemática é matéria puramente de previdência complementar e o Banco do Brasil está no processo, não em razão da relação de trabalho, mas sim pelo fato de que ele é o patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar na demanda, uma vez que há pertinência subjetiva para figurar na no polo passivo em relação à pretensão que lhe fora apontada, mormente diante de sua condição de patrocinador do plano de previdência fechado da PREVI. 3. Inexiste ofensa à coisa julgada, pois o reconhecimento das verbas trabalhistas e o recebimento das horas extras não se confundem com o pleito indenizatório de suportar o pagamento das quantias necessárias a integralizar a reserva matemática necessária para possibilitar a alteração do valor do benefício de complementação de aposentadoria devido pela PREVI. 4. Em relação à pretensão contra a PREVI, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme Enunciados n° 291 e 427 de Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, considerando-se que tal pretensão surgiu com o trânsito em julgado da ação trabalhista que confirmou o direito às horas extras. Por sua vez, prescrição da pretensão em desfavor do Banco do Brasil, que também possui prazo quinquenal, terá início a partir do trânsito em julgado do acórdão desta ação revisional, em aplicação à teoria da actio nata, pois será quando haverá a formação da obrigação à recomposição da reserva matemática. 5. Não se aplicam as regras consumeristas em razão de ser a PREVI uma entidade fechada de previdência privada, consoante entendimento externado no Enunciado n° 563 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 6. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955), foi no sentido de que não caberia inclusão das verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, quando já concedido o benefício. 7. No entanto, em modulação dos efeitos da decisão (artigo 927, §3o, do Código de Processo Civil) foi determinado que, nas demandas já ajuizadas ao tempo do julgamento do REsp vinculativo, dever-se-á observar a inclusão das horas extraordinárias habituais no cálculo dos proventos de aposentadoria, desde que condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 8. A apuração em liquidação de sentença antecede o pagamento propriamente dito e segue o rito estabelecido no artigo 509 do Código de Processo Civil e seguintes, não sendo fase final do cumprimento de sentença. Assim, esta determinação não ofende a regra de recomposição prévia das reservas matemáticas. 9. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento. 10. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil. 11. A tese firmada no REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não afastou a eventual responsabilidade do patrocinador pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais em que figure como parte (EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). 12. O nexo causal entre o comportamento do banco e a negativa de revisão da aposentadoria por parte da PREVI reside no fato de que é necessária a prévia recomposição da reserva matemática e o banco é corresponsável pela fonte de custeio, uma vez ser o patrocinador (ex-empregador), nos termos do artigo 6° da Lei Complementar n° 108/01. 13. O não pagamento voluntário das horas extras devidas não configura ato ilícito, uma vez que se trata de horas extras laboradas por servidor que exercia função de confiança, e que estava, à primeira vista, amparado pelo §2°, do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho. A conclusão de que o empregado não se enquadrava na condição de gerente bancário decorreu da interpretação exposta na decisão final proferida pela Justiça Trabalhista. Ademais, a Orientação Jurisprudencial n° 18, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, específica sobre complementação de aposentadoria de empregados do Banco do Brasil, disciplinava que as horas extras não integravam o cálculo da complementação de aposentadoria. Apenas na nova redação desta Orientação Jurisprudencial passou-se a considerar a possibilidade do “valor das horas extras integrar a remuneração do empregado para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, observado o respectivo regulamento no tocante à integração”. 14. Os valores já pagos na Justiça do Trabalho à PREVI em razão do reconhecimento das horas extras devem ser descontados na oportunidade de liquidação da sentença e apuração da reserva matemática. 15. A fixação dos honorários advocatícios deverá ter por base de cálculo o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. 16. Preliminares e prejudicial de prescrição rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Fixados honorários recursais apenas em desfavor da ré PREVI. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 11 da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando a prescrição bienal da pretensão de recomposição da reserva matemática; c) artigo 189 do Código Civil, asseverando que o banco já pagou a cota parte patronal nos autos da reclamação trabalhista, estando prescrito o suposto direito à recomposição de reserva matemática. Ressalta que a transgressão ao suposto direito nasce no momento em que o mesmo foi violado, ou seja, na época em que o recorrido iniciou a jornada de 8 (oito) horas em razão do cargo de confiança; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029